Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo executado e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e contradição quanto à análise da aplicação da Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante defende que o acórdão é contraditório em relação à aplicação da Selic sobre o valor consolidado da dívida e omisso quanto à alegação de inconstitucionalidade no art. 22, § 1o da Resolução no 303/2019 do CNJ.
4. Contudo, o acórdão analisou devidamente a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, e entendeu que inexiste inconstitucionalidade na Resolução do CNJ e que sua aplicação não viola o previsto na EC 113/2021, não havendo que se falar em bis in idem, de modo que a taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, conforme preconiza a jurisprudência do TJDFT.
5. Não há que se falar em existência de omissão ou contradição no acórdão, já que a matéria foi devidamente examinada de modo fundamentado, atendendo ao padrão decisório do art. 489 do CPC, não sendo cabível a rediscussão do mérito por via de embargos de declaração.
6. No que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 93, IX e EC 113/2021. CPC, arts. 489 e 1.022. Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.